Tribunal: STF
Processo: RE 91127
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-10-09
Data de publicação: 1979-10-09

Ementa:
Conhecimento do recurso extraordinário pela letra "d", e seu improvimento. Desapropriação. Incidência da correção monetária. Tendo havido retenção da quantia depositada, sem que o expropriado pudesse levantá-la, é evidente que a correção monetária incide. Juros compensatórios. Taxa de 12% ao ano.